Tribunal: TJDFT
Processo: 0731745-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS NO FUNDO DE PENSÃO (FUNCEF). REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do art. 300 do CPC: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Restando evidenciada a probabilidade do direito, ante a presença de indícios de conduta ilícita perpetrada pela ré; e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, decorrente da possibilidade de insolvência ou dilapidação do patrimônio por parte desta, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência para realizar tão somente o bloqueio de valores depositados no fundo de pensão (FUNCEF) da ré, revela-se medida mais adequada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.